Tribunal: TJMT
Processo: 0005039-52.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005039-52.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 378.364.801-78 (APELANTE), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), LUIZ GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 378.364.801-78 (APELADO), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A fim de se conceder o benefício previdenciário relativo ao auxílio-doença, é indispensável a realização de perícia médica judicial, no intuito de que seja comprovada a situação do interessado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Luiz Gonzaga dos Santos
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reestabelecimento de Benefício Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pelo primeiro Apelante, deu provimento aos pedidos manejados na exordial, a fim de determinar o reestabelecimento do auxílio doença por invalidez, e converter este em aposentadoria por invalidez.

Condenou, ainda, o INSS no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 900,00 (novecentos reais), nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, estipulou, também, que a verba a ser paga deve ser corrigida pelo IPCA, e acrescida de juros de mora, no percentual estabelecido pela caderneta de poupança.

O primeiro Recorrente, então, afirma em seu recurso que a Sentença deve ser anulado, eis que teve seu direito de defesa cerceado, já que além de o Magistrado Singular não ter analisado seu pedido relativo a indenização por danos morais e materiais, não procedeu a realização de provas a fim de que restasse provado o direito do recebimento destas verbas.

No mérito, afirma que o seu direito do recebimento das indenizações resta claro, já que o Recorrido teria encerrado a concessão do benefício de forma equivocada, a tornar sua situação miserável, pois não teria meio de pagar suas obrigações.

Assim, pugna pela anulação do ato sentencial, a fim de que o processo retorne à comarca de origem, e seja analisada a pretensão relativa a indenização por danos morais e materiais, subsidiariamente, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que o Recorrido seja condenado no pagamento das indenizações.

O INSS, por sua vez, também requer a anulação do ato sentencial, em razão do cerceamento de defesa, já que não houve perícia médica judicial, a fim de possibilitar o reestabelecimento do benefício.

No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o benefício, e sua consequente conversão, sejam afastadas, e, subsidiariamente, requer a adequação dos juros e correção monetária estipulados na Sentença.

Embora intimados, nenhuma das partes apresenta contrarrazões, consoante as certidões dispostas no ID nº 3629083.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 3792670, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020